Tribunal: TJES
Processo: 5010875-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010875-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: JAYME FERREIRA LEITE
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO INDICAÇÃO DO NOME DA PARTE AGRAVADA – VÍCIO NÃO SANADO – IRREGULARIDADE FORMAL – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANTIDO O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1.
Sabe-se que o agravo de instrumento deve indicar precisamente o nome das partes, sob pena de padecer de irregularidade formal (CPC, art. 1.016, inc. I);

2.
O Município agravante pretende o redirecionamento da execução fiscal a um terceiro, que supostamente demonstrando interesse na quitação do débito, teria confessado a dívida tributária e parcelado os valores, mas não cumpriu integralmente o acordado;

3.
Nem nos autos de origem nem nos autos do agravo de instrumento o Município qualificou tal terceiro ou mesmo apontou o seu nome, limitando-se a indicar um endereço;

4.
A tardia menção,
apenas em sede de agravo interno,
a um documento dos autos de origem em que consta o suposto nome do terceiro, não é suficiente para sanar o vício, uma vez que a qualificação do terceiro deveria ter sido expressamente indicada quando da interposição do agravo de instrumento ou, no máximo, quando da intimação para correção do vício. A simples existência do aludido documento não é suficiente para considerar o terceiro qualificado, nem nos autos de origem, nem nos autos do agravo de instrumento;

5.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a decisão monocrática de id. 4209108, por meio da qual não foi conhecido o
Agravo
d
e Instrumento
interposto pelo ora agravante contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, nos autos da
Execução Fiscal n. 5013123-40.2022.8.08.0024
, que indeferiu o pedido de redirecionamento do feito executivo a um
terceiro
, que supostamente demonstrando interesse na quitação do débito, teria confessado a dívida tributária e parcelado os valores, mas não cumpriu integralmente o acordado.

Irresignado com a r. decisão de origem, o agravante interpôs agravo de instrumento, defendendo a possibilidade do redirecionamento ante a assunção de dívida e a sub-rogação, não se aplicando ao caso a Súmula n. 392 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”. À vista disso, pugnou pela atribuição de medida liminar recursal e, ao final, pela reforma da r. decisão (id. 3695382).

Inicialmente, proferi despacho determinando que o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, informasse a qualificação do terceiro ao qual se referiu na petição que deu causa à r. decisão de origem, sob pena de inadmissão do recurso (id. 3713038).

Embora intimado, o agravante manteve-se inerte.

Então, proferi decisão monocrática não conhecendo do agravo de instrumento em razão da irregularidade formal não sanada (id. 4209108).

O agravante interpôs o presente
AGRAVO INTERNO
alegando que a qualificação do terceiro consta em documento dos autos de origem, o que viabilizaria a sua citação (id. 4579190).

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que

não
é cabível a sustentação oral neste recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e IX e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010875-76.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO
S
:
ESPÓLIO DE JAYME FERREIRA LEITE e BENEDITO MARINHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a decisão monocrática de id. 4209108, por meio da qual não foi conhecido o
Agravo
d
e Instrumento
interposto pelo ora agravante contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, nos autos da
Execução Fiscal n. 5013123-40.2022.8.08.0024
, que indeferiu o pedido de redirecionamento do feito executivo a um
terceiro
, que supostamente demonstrando interesse na quitação do débito, teria confessado a dívida tributária e parcelado os valores, mas não cumpriu integralmente o acordado.

Irresignado com a r. decisão de origem, o agravante interpôs agravo de instrumento, defendendo a possibilidade do redirecionamento ante a assunção de dívida e a sub-rogação, não se aplicando ao caso a Súmula n. 392 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”. À vista disso, pugnou pela atribuição de medida liminar recursal e, ao final, pela reforma da r. decisão (id. 3695382).

Inicialmente, proferi despacho determinando que o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, informasse a qualificação do terceiro ao qual se referiu na petição que deu causa à r. decisão de origem, sob pena de inadmissão do recurso (id. 3713038).

Embora intimado, o agravante manteve-se inerte.

Então, proferi decisão monocrática não conhecendo do agravo de instrumento em razão da irregularidade formal não sanada (id. 4209108).

O agravante interpôs o presente
AGRAVO INTERNO
alegando que a qualificação do terceiro constava em documento juntado aos autos de origem, o que viabilizaria a sua citação (id. 4579190).

Pois bem.

Sabe-se que o agravo de instrumento deve indicar precisamente o nome das partes, sob pena de padecer de irregularidade formal. É o que se extrai do seguinte dispositivo do Código de Processo Civil:

Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

I - os
nomes
das partes;

Analisando detidamente os autos, vejo que o Município agravante pretende o redirecionamento da execução fiscal a um terceiro, que supostamente demonstrando interesse na quitação do débito, teria confessado a dívida tributária e parcelado os valores, mas não cumpriu integralmente o acordado.

Ocorre que nem nos autos de origem e nem nos autos do agravo de instrumento o Município qualificou tal terceiro ou mesmo apontou o seu nome, limitando-se a indicar o endereço de id. 17048994.

Nessa linha, o d. Juízo singular fez constar em sua r. decisão ora agravada: “
Inicialmente, verifica-se que a municipalidade apenas informou que o parcelamento foi feito por um terceiro, mas sequer juntou o termo de confissão devidamente assinado. Porém ainda que os documentos constassem na execução fiscal, a citação de um terceiro que não se encontra qualificado no polo passivo e cujo nome não consta na CDA...
” (id. 17142544).

Friso que, nesse recurso, o agravante apontou como integrantes do polo passivo o ESPÓLIO – JAYME FERREIRA LEITE e o Sr. BENEDITO MARINHO, que já constam na CDA de id. 13746302, quando deveria ter indicado também o suposto terceiro ao qual pretende ver redirecionada a execução fiscal, que é diretamente interessado no julgamento deste recurso (id. 3695382 – pág. 1).

Mesmo oportunizada a indicação de que terceiro seria esse, o agravante manteve-se inerte.

Desse modo, a irregularidade formal do presente recurso não foi corrigida tempestivamente, faltando a indicação da parte agravada, exigida pelo já apontado art. 1.016, inc. I, do Código de Processo Civil.

A tardia menção,
apenas em sede de agravo interno,
ao documento de id. 17049002 dos autos de origem, em que consta o suposto nome do terceiro, não é suficiente para sanar o vício, uma vez que a qualificação do terceiro deveria ter sido expressamente indicada quando da interposição do agravo de instrumento ou, no máximo, quando da intimação para correção do vício. A
simples existência do aludido documento não é suficiente para considerar o terceiro qualificado, nem nos autos de origem, nem nos autos do agravo de instrumento.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de monocrática de id. 4209108.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.